Tribunal: STF
Processo: Rcl 53372
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à reclamação (documento eletrônico 302).



    Os embargantes sustentam, em suma, que a decisão “[...] manteve-se omisso quanto da necessidade de recomendar ao juízo de origem, bem como ao tribunal do Estado de Rondônia a necessidade de ação de um regime de transição quando da desocupação do imóvel” (pág. 1 do documento eletrônico 307).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis.



    Os embargantes, a pretexto de sanar suposto erro material, buscam apenas o reexame da matéria.



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC , ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE , DE CARÁTER INFRINGENTE.



    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (Rcl 28.020 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello - grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.3. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 31.260 ED-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber). 



    Na espécie, o que se tem é o mero inconformismo dos embargantes com o resultado que não lhe foi favorável. A decisão por mim proferida (documento eletrônico 302) deixa claro que 



    “[...] Como se vê, esta Suprema Corte alterou o entendimento da decisão paradigma e determinou a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na ADPF 828/DF, ou seja, não renovou o prazo de suspensão de desocupações e despejos.



    Nesse sentido: Rcls 56.037/RJ e 54.666/SP, Rel. Min. Roberto Barroso e Rcl 53.896/DF, Rel. Min. Edson Fachin.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda do objeto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF.”.



     



    Ademais, destaco que já decidi na Rcl 47.925/RO, que trata da mesma situação fática, que o presente caso não possui os requisitos necessários para cabimento da reclamação, por falta de aderência estrita. 



    Resta evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro na referida decisão.



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator